Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-98.2023.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800102-98.2023.8.14.0007

APELANTE: JOSE MARIA RIBEIRO MEIRELES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. VALIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por José Maria Ribeiro Meireles Junior contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006), com pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 166 dias-multa. A defesa sustenta a ilicitude da abordagem policial e a nulidade das provas, requerendo a absolvição com base nos incisos V e VII do art. 386 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a dispensa da pena de multa por hipossuficiência econômica do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram ilegais, por ausência de fundada suspeita, contaminando as provas produzidas; (ii) estabelecer se é possível a dispensa da pena de multa, diante da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, o que legitima a intervenção policial, inclusive sem mandado, quando baseada em fundada suspeita, conforme previsão constitucional (CF, art. 5º, XI) e interpretação do STJ.

4.

A atuação dos policiais militares decorreu de denúncia anônima e foi corroborada por comportamento objetivo do réu, que, ao avistar a guarnição, tentou fugir e ocultar uma sacola contendo substância entorpecente sob um veículo, o que configurou fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

5.

O depoimento do policial militar que presenciou o ato foi colhido em juízo, revelou-se coerente e suficiente para comprovar a autoria, sendo meio de prova idôneo, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6.

A materialidade do crime foi atestada por laudo toxicológico, que identificou a substância apreendida como cocaína (benzoilmetilecgonina), confirmando o delito de tráfico de drogas.

7.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 na fração máxima (2/3), diante da primariedade, bons antecedentes e pequena quantidade de droga, resultando em pena branda, inclusive com substituição da reclusão por pena restritiva de direitos.

8.

A pena de multa é parte integrante da condenação legalmente prevista e, ainda que o réu seja hipossuficiente, sua exigibilidade ou eventual dispensa deve ser avaliada no âmbito da execução penal, não cabendo sua exclusão na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A abordagem policial fundada em denúncia anônima e comportamento objetivo de tentativa de fuga e ocultação de objeto ilícito justifica a busca pessoal e legitima a apreensão de prova.

2.

O depoimento de policial em juízo constitui prova válida para embasar condenação, quando coerente e não infirmado por outros elementos.

3.

A pena de multa, prevista cumulativamente na Lei de Drogas, não pode ser afastada na fase de conhecimento sob alegação de hipossuficiência, devendo eventual suspensão ser examinada na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 386, V e VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.06.2021;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSÉ MARIA RIBEIRO MEIRELES JUNIOR, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA.

O Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 33, § 4º, ambos da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas Privilegiado). A pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).

Consta na denúncia que, em 17/02/2023, o Apelante estava na posse de 15 (quinze) trouxas de substância semelhante à cocaína. O policial militar Josivaldo Ladislau Batista, em operação de carnaval, avistou o denunciado em atividade suspeita; o réu fez menção de correr e jogou um objeto (sacola) para debaixo de um carro estacionado. Ao recolherem o objeto, verificou-se que se tratava das trouxas de cocaína.

Em suas razões recursais (ID 28386152), a Defesa Técnica alega, como ponto principal, a ilicitude da abordagem policial e da busca pessoal, por ausência de
fundada suspeita
ou justa causa, contaminando as provas derivadas, o que exigiria a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP. Secundariamente, pleiteia a dispensa da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando a licitude da busca pessoal, que foi motivada pela denúncia anônima somada à atitude suspeita do Apelante de lançar a sacola sob o veículo.

É o relatório.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

1. Do Conhecimento

O recurso é cabível e tempestivo. Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do recurso de Apelação.

2. Da Preliminar de Ilicitude da Busca Pessoal

A Defesa sustenta a nulidade da abordagem policial, alegando que esta foi alheia à legislação e à jurisprudência pátria, demandando a reforma da sentença.

Conforme já analisado pelo Juízo de 1º Grau e pelas manifestações ministeriais, a preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, é necessário reiterar que o crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006) possui natureza permanente, o que legitima a revista pessoal e, em alguns casos, a entrada forçada em domicílio, quando amparada por razões fundadas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, da CF.

No caso dos autos, a ação policial não se baseou em meras intuições subjetivas ou no simples nervosismo do réu, o que de fato a jurisprudência superior rechaça. A fundada suspeita foi estabelecida por elementos objetivos concretos observados pelos agentes:

Os Policiais Militares estavam realizando policiamento ostensivo em local monitorado por denúncia anônima de tráfico.

O Apelante, ao avistar a guarnição, fez menção de correr e jogou uma sacola contendo o entorpecente sob um veículo estacionado.

Esta conduta, de tentar ocultar a sacola com a substância ilícita, constitui um dado empírico e objetivo que justifica a abordagem e a busca pessoal (Art. 244 do CPP). O depoimento do policial Josivaldo Ladislau Batista, colhido em juízo, confirmou este fato, sendo que ele "afirmou ter presenciado o réu lançar a sacola contendo entorpecentes sob um veículo ao perceber a abordagem policial".

Portanto, a conduta dos policiais encontra-se plenamente justificada dentro dos limites legais. O encontro da substância ilícita (cocaína) após o lançamento do objeto pelo Apelante ratifica a legalidade da busca, uma vez que esta foi precedida por indícios concretos de flagrante.

Assim, rejeito a preliminar de ilicitude das provas.

3. Do Mérito – Autoria e Materialidade

A defesa pleiteia a absolvição do acusado, ante a alegada ausência de provas.

A materialidade do delito de tráfico de drogas é inconteste, comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 131673805), que atestou a natureza ilícita da substância como Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

A autoria recai indubitavelmente sobre o Apelante. O conjunto probatório é robusto, baseado principalmente no depoimento do policial Josivaldo Ladislau Batista, que presenciou a conduta criminosa.

Conforme jurisprudência pacificada no STJ, o depoimento de policiais é válido para sustentar a condenação, sobretudo quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova. Inexiste, nos autos, qualquer elemento que retire a credibilidade da narrativa do agente de segurança.

Neste sentido cito o precedente da corte superior:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a condenação do agravante por embriaguez ao volante, conforme art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com pena de detenção substituída por restritiva de direitos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade nos depoimentos dos policiais militares, que não se recordaram dos fatos, e se a condenação foi baseada exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial. 3. A questão também envolve a análise da suficiência das provas colhidas, incluindo exame toxicológico, para a condenação por embriaguez ao volante. III. Razões de decidir 4. O depoimento dos policiais em juízo é considerado meio de prova idôneo, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade da prova. Documento eletrônico VDA45846030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2025 11:17:51 Código de Controle do Documento: fbb3ae72-39a1-4e23-90ab-29be4b0a24c5 5. A consulta prévia dos depoentes policiais à denúncia e às declarações prestadas na fase do inquérito não acarreta nulidade, pois não foi demonstrado qualquer induzimento às suas respostas. 6. A condenação foi corroborada por outras provas, como o exame toxicológico, que demonstrou elevada concentração de álcool, confirmando a embriaguez do réu. 7. A jurisprudência consolidada exige a comprovação de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não foi demonstrado no caso. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais em juízo é meio de prova idôneo, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. 2. A consulta prévia dos depoentes à denúncia não acarreta nulidade sem demonstração de induzimento. 3. A condenação pode ser baseada em provas da fase inquisitorial, desde que corroboradas por outros elementos probatórios". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 212; CPP, art. 563; CTB, art. 306. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022.

Assim, a condenação do Apelante se deu pelo Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, por ter o agente infringido um dos núcleos do tipo penal misto alternativo, qual seja, "ter em depósito" ou "transportar" substância ilícita.

4. Da Dosimetria da Pena (Pena de Multa)

A Defesa requer a dispensa da pena de multa, por se tratar de réu hipossuficiente.

Em relação à dosimetria, verifica-se que o Juízo
a quo
agiu corretamente ao fixar a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). Na terceira fase, reconheceu a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), aplicando a fração máxima de redução de 2/3 (dois terços). A aplicação desta fração máxima considerou a primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades ilícitas e a pequena quantidade de droga apreendida.

A pena definitiva, portanto, foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Embora o pedido de dispensa da multa por hipossuficiência (considerando que o réu é assistido pela Defensoria Pública e goza de Justiça Gratuita) deva ser analisado, a pena de multa é uma sanção penal cumulativa imposta por lei (Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e deve constar na condenação. Contudo, a sua exigibilidade e eventual dispensa (ou suspensão) deve ser tratada pelo Juízo da Execução Penal. A condenação deve ser mantida
in totum
, conforme o dispositivo da sentença.

Desse modo, a condenação foi lastreada em acervo probatório contundente, e a dosimetria se mostrou benéfica ao Apelante, sendo irrepreensível.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço do recurso de Apelação interposto por JOSÉ MARIA RIBEIRO MEIRELES JUNIOR, mas REJEITO A PRELIMINAR de ilicitude da prova e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA em todos os seus termos e fundamentos.

É o voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025